Tribunal: TJBA
Processo: 8080272-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080272-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PACIENTE IDOSO, ACAMADO, TOTALMENTE DEPENDENTE, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES DECORRENTES DE AVC ISQUÊMICO, GASTROSTOMIA, INCONTINÊNCIA URINÁRIA, IMUNODEPRESSÃO E ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADES QUE EXCEDEM OS CUIDADOS DE CUIDADOR LEIGO. LAUDOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E CONVERGENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, indeferiu o custeio de técnico de enfermagem 24 horas para paciente de 73 anos, acamado, totalmente dependente para atividades diárias, com sequelas graves de AVC isquêmico maligno, hemiplegia, afasia, gastrostomia para alimentação, incontinência urinária, instabilidade pressórica, quadro depressivo, imunodepressão e câncer de próstata com PSA em ascensão, embora já deferido home care multidisciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para determinar ao Estado da Bahia/Planserv o custeio de home care com técnico de enfermagem em regime de 24 horas, em acréscimo ao atendimento domiciliar multidisciplinar já deferido. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento que versa sobre tutela provisória. O art. 300 do CPC autoriza a tutela de urgência quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os laudos médicos indicam quadro clínico grave, com paciente idoso, acamado, totalmente dependente, portador de sequela neurológica severa, gastrostomia, incontinência urinária, instabilidade pressórica, imunodepressão e acompanhamento oncológico, o que demonstra a necessidade de assistência técnica contínua. O parecer do NatJus constitui subsídio técnico relevante, mas não vincula o julgador, que pode superá-lo motivadamente quando laudos médicos especializados, fundamentados e convergentes apontam solução diversa. A própria Nota Técnica TJBA 15538 reconhece a pertinência da atenção domiciliar para paciente idoso com sequelas neurológicas e dependência total, bem como admite, com base na RDC ANVISA nº 11/2006, a assistência de técnico de enfermagem por 6, 12 ou 24 horas conforme a complexidade do caso. As necessidades do paciente ultrapassam os cuidados atribuíveis a cuidador leigo, pois envolvem manejo de gastrostomia, vigilância neurológica, monitoramento tensional, cuidados com incontinência em paciente imunodeprimido e prevenção de lesões por pressão. A ausência de técnico de enfermagem em regime contínuo expõe o paciente a risco concreto de infecções, lesões por pressão, crises hipertensivas sem monitoramento e deterioração neurológica sem identificação precoce, configurando perigo de dano irreversível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O parecer do NatJus subsidia a decisão judicial em matéria de saúde, mas não vincula o julgador quando laudos médicos especializados, fundamentados e convergentes demonstram necessidade terapêutica diversa. 2. O paciente idoso, acamado, totalmente dependente, com sequelas graves de AVC, gastrostomia, imunodepressão e risco de complicações, faz jus ao custeio de técnico de enfermagem 24 horas em regime de home care quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A distinção entre cuidador leigo e técnico de enfermagem não afasta a cobertura de enfermagem integral quando as necessidades clínicas excedem cuidados básicos de higiene, alimentação e conforto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; Lei nº 7.498/1986; Decreto nº 94.406/1987; RDC ANVISA nº 11/2006.